Tribunal: TJSP
Processo: 1002227-58.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de cirurgia para tratamento de lombalgia - Pleito cumulado com indenização por danos morais - Procedência parcial decretada, com afastamento do pleito reparatório - Alegação da apelante de que é obrigação da ré arcar com os honorários do médico eleito até o limite do contrato - Cabimento - Obrigação da ré de custear os honorários do médico eleito no mesmo

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de cirurgia para tratamento de lombalgia - Pleito cumulado com indenização por danos morais - Procedência parcial decretada, com afastamento do pleito reparatório - Alegação da apelante de que é obrigação da ré arcar com os honorários do médico eleito até o limite do contrato - Cabimento - Obrigação da ré de custear os honorários do médico eleito no mesmo valor que pagaria a médicos credenciados, caso realizassem esse procedimento - Danos morais - Descabimento - Demora na realização do procedimento que não pode ser apenas imputada à ré - Majoração da verba honorária - Impossibilidade - Montante fixado em 10% sobre o valor da causa que bem remunera o patrono da autora - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002227-58.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante ELI
CONCEIÇÃO BRAZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DONA
SAÚDE CLINICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ
DE QUEIROZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002227-58.2019.8.26.0299 -Voto no 28.860
2
Apelação Cível no 1002227-58.2019.8.26.0299
Comarca de Jandira
Apelante: Eli Conceição Braz dos Santos
Apelada: Dona Saúde Clínicas Ltda.
Voto no 28.860
PLANO DE SAÚDE - Negativa de
cobertura de cirurgia para tratamento de
lombalgia
-
Pleito
cumulado
com
indenização por danos morais - Procedência
parcial decretada, com afastamento do
pleito reparatório - Alegação da apelante de
que é obrigação da ré arcar com os
honorários do médico eleito até o limite do
contrato - Cabimento - Obrigação da ré de
custear os honorários do médico eleito no
mesmo valor que pagaria a médicos
credenciados,
caso
realizassem
esse
procedimento
-
Danos
morais
-
Descabimento - Demora na realização do
procedimento que não pode ser apenas
imputada à ré - Majoração da verba
honorária - Impossibilidade - Montante
fixado em 10% sobre o valor da causa que
bem remunera o patrono da autora -
Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório constante de fls. 107/111
acrescento que a sentença julgou parcialmente procedente ação
de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos
morais, condenando a ré a autorizar/realizar o procedimento
cirúrgico
(conforme
receituário
médico),
observados
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002227-58.2019.8.26.0299 -Voto no 28.860
3
profissionais/hospitais credenciados na área de abrangência do
contrato, afastando, no entanto, o pleito reparatório moral,
fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$
30.000,00 fl. 17).
Volta-se a autora contra a decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 124/140 que a ré é
obrigada a custear os honorários do médico assistente, até o
limite dos honorários que pagaria a um profissional especialista
de sua rede conveniada para procedimentos cirúrgicos análogos.
Pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por
danos morais ante o agravamento do seu estado de saúde em
decorrência do atraso na autorização para realização do
procedimento e pela majoração da verba honorária.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 149/154.
2. Consta dos autos que a autora
contratou plano de saúde junto à ré e que esta, dentre outras
coisas, se obrigou a lhe oferecer tratamentos médicos e
hospitalares.
Diagnosticada com quadro grave de
lombalgia, entendeu o médico que assistia a autora pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002227-58.2019.8.26.0299 -Voto no 28.860
4
necessidade de denervação percutânea de faceta articular por
seguimento, rizotomia percutânea das facetas articulares e
discografia, recusando-se a ré a autorizar a realização do
procedimento por médico não credenciado ao plano contratado.
Respeitado o entendimento do julgador
monocrático, razão parcial assiste ao apelo ofertado.
Isto porque, consoante já decidido no
Agravo de Instrumento no 2163316-97.2019.8.26.0000, ante ao
fato de ter a autora optado por realizar a cirurgia com seu
médico de confiança, é obrigação da ré custear os honorários do
médico
eleito,
assim
como
dos
demais
profissionais
necessariamente envolvidos no procedimento, no mesmo valor
que pagaria a médicos credenciados, caso estes o realizassem,
ou seja, nos limites do contrato, consoante requerido pela autora
apelante, cabendo a esta realizar as tratativas com aqueles,
arcando com eventual valor que exceda o montante pago pelo
plano de saúde, cabendo apenas à paciente e ao seu médico
tratarem deste tema.
Quanto aos danos morais, consoante
bem anotado pelo julgador monocrático, “não demonstrada
a
demora excessiva e observada
a oposição da autora à realização
do procedimento
junto à rede credenciada,
não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002227-58.2019.8.26.0299 -Voto no 28.860
5
responsabilidade
civil por danos morais” (fl. 110), uma vez que,
consoante mencionado pelo julgador monocrático, não pode ser
imputada apenas à ré a demora na realização do procedimento.
Por fim, também não assiste razão à
apelante quanto ao pleito de majoração da verba honorária
tendo em vista que esta foi fixada em 10% sobre o valor da
causa, sendo este montante adequado e que bem remunera o
trabalho desenvolvido pelo profissional nos autos.
3. Ante o exposto, meu voto, apenas
para os fins acima, dá parcial provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator